Tribunal: STF
Processo: Rcl 55852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.



    1. Na hipótese, a mera condição de impugnante do registro de candidatura da parte autora perante o TRE/SP, feita com arrimo na legislação eleitoral, não o torna juridicamente legitimado para intervir neste feito, quer como impugnante, quer como terceiro interessado.



    2. A via reclamatória é medida processual estreita, que visa somente ao cotejamento entre o ato reclamado e o paradigma,  não se confunde eventual interesse político no resultado do processo, apto a permitir impugnações perante a Justiça Eleitoral, com o interesse jurídico necessário para o ingresso, como impugnante ou terceiro interessado, na presente reclamação.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.